Tribunal: TJSP
Processo: 1001627-42.2019.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Atendidos os requisitos da recente orientação jurisprudencial vinculante sobre a matéria – STJ, REsp 1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018 - Pessoa hipossuficiente, portadora de carcinoma epidermoide de pulmão avançado (CID 10 – D61) – Medicamento (Pembrolizumabe) – Obrigação do Município - Direito fundamental ao fornecimento

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Atendidos os requisitos da recente orientação jurisprudencial vinculante sobre a matéria – STJ, REsp 1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018 - Pessoa hipossuficiente, portadora de carcinoma epidermoide de pulmão avançado (CID 10 – D61) – Medicamento (Pembrolizumabe) – Obrigação do Município - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de medicamento - Desaparecimento superveniente do interesse processual – Perda do objeto da demanda - Verbas de sucumbência e honorários devidos pelo Município, em razão do princípio de causalidade – Sentença parcialmente reformada - RECURSO PROVIDO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000998654
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001627-42.2019.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante SEBASTIÃO
JOÃO
SOARES
(FALECIDO),
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PITANGUEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001627-42.2019.8.26.0459 -Voto no 21.558
2
VOTO No 21.558
APELAÇÃO No 1001627-42.2019.8.26.0459
APELANTE: Sebastião João Soares;
APELADA: Prefeitura Municipal de Pitangueiras.
APELAÇÃO
Ação de obrigação de fazer
Atendidos os
requisitos
da
recente
orientação
jurisprudencial
vinculante sobre a matéria
STJ, REsp 1657156/RJ,
rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018 - Pessoa
hipossuficiente, portadora de carcinoma epidermoide de
pulmão avançado (CID 10
D61)
Medicamento
(Pembrolizumabe)
Obrigação do Município - Direito
fundamental ao fornecimento gratuito de medicamento -
Desaparecimento superveniente do interesse processual
Perda do objeto da demanda - Verbas de sucumbência e
honorários
devidos
pelo
Município,
em
razão
do
princípio de causalidade
Sentença parcialmente
reformada - RECURSO PROVIDO, PARA FIXAR OS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Trata-se de apelação interposta por Sebastião João Soares, em
ação de obrigação de fazer em ação ajuizada pela Prefeitura Municipal de
Pitangueiras, contra a r. sentença (fls. 94), que julgou extinto o processo,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI e IX, do CPC. Não
houve condenação nos honorários sucumbenciais.
O apelante pretende o provimento do recurso para a reforma
integral da r. sentença, alegando que: (a) era desnecessária a prova
pericial para comprovar a necessidade do medicamento pleiteado, ante os
relatórios médicos apresentados, a indicar a procedência do feito e, por
consequência, a condenação da ré a arcar com o pagamento dos
honorários advocatícios; (b) os honorários advocatícios são devidos nas
hipóteses de perda do objeto, conforme prevê o art. 85, § 10, do CPC.
Processado o recurso de apelação, foi contrariado (fls. 205/208), os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001627-42.2019.8.26.0459 -Voto no 21.558
3
autos subiram a este E. Tribunal de Justiça.
Não houve manifestação concernente à intimação da suspensão
do processo, nos termos do art. 331, I, do CPC, para que fosse promovida
a habilitação do espólio ou de seus sucessores (fls. 224 e 226).
Anote-se a prevenção, por anterior julgamento de agravo de
instrumento (A.I. 2234317-45.2019.8.26.0000- fls. 185/191), desta C. 1a Câmara
de Direito Público.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
De saída, considerando que a irresignação recursal é
circunscrita à fixação dos honorários advocatícios e ela é um direito
próprio do advogado, não da parte, não há interesse e necessidade de
habilitação de herdeiros para solucionar esse ponto.
Superado o ponto da habilitação dos herdeiros, passa-se a
análise da demanda, anotando-se que, nada obstante a limitação do
objeto recursal, é preciso entrar no fundo da lide, para verificar quem deu
causa injusta à demanda, nada obstante a perda superveniente do objeto,
e, daí, como se deve resolver o ponto da verba honorária.
Anoto que o Egrégio STJ, ao julgar o REsp 1.657.156,
representativo de controvérsia, bem como os respectivos Embargos de
Declaração (DJe 21/09/2018), fixou a tese referente ao Tema no 106, no
seguinte sentido: "A concessão dos medicamentos não incorporados em
atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001627-42.2019.8.26.0459 -Voto no 21.558
4
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados
os usos autorizados pela agência ."
E assim o fez modulando os efeitos, para constar que "os
critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos
que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento" (trecho
do acórdão publicado no DJe de 04/05/2018).
Ora, no caso, o feito foi distribuído após a conclusão desse
julgamento do E. STJ, mas está evidenciada, em parte, a configuração das
diretrizes vinculantes para as demandas judiciais que visam ao
fornecimento de medicamentos pelo Poder Público.
A seguir aprecio detalhadamente a demanda, em todas as suas
questões.
Sebastião João Soares apresentava carcinoma epidermoide de
pulmão avançado
(CID
10

D61) e necessitava do medicamento
Pembrolizumabe 2,0 mg/Kg para o seu tratamento (fls. 17/25).
Ademais, porque provém de “médico regularmente habilitado,
presumem-se idôneos a prescrição e o tratamento ministrados, cuja
responsabilidade é do profissional e não do Poder Público, pelo que
dispensável a apresentação de receituário da rede oficial do Estado” (Ap. no.
990.10.193159-1, rel. Des. Décio Notarangeli, j. 15/12/2010).
Nessa trilha, vale o entendimento já anotado pelo E. Des. De
Paula Santos, no julgamento da AP no 990.10.246750-3, julgada em
11/04/2011, no sentido de que “não cabe ao Poder Público decidir qual
medicamento é o mais indicado ao tratamento da parte impetrante, bem
como sua pertinência ou possíveis substituições por outros produtos da rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001627-42.2019.8.26.0459 -Voto no 21.558
5
pública. Tal papel incumbe ao médico que acompanha o paciente”.
Entretanto, omitiu-se o Poder Público ao não fornecer,
voluntariamente, pela rede pública de saúde, o necessário.
O fato, ademais, além de bem comprovado na prova documental
dos autos (fls. 22), é incontroverso, pois exarado por médico especialista
que acompanhava o requerente por meio de exames específicos e
periódicos.
O relatório médico (fls. 21) apresentado, lavrado por médico
integrante do corpo médico de instituição especialista em oncologia,
solicita a utilização da medicação evidenciada pela literatura médica para
o caso da enfermidade que acometia o autor.
No caso concreto, verifica-se, que não se está diante de
tratamento experiencial ou alternativo, mas amparado pela ciência médica
atual, anotado, inclusive, que o medicamento em foco tem registro na
ANVISA
(consulta
no
site:
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?nomeProduto=keytruda).
Logo, em relação ao pedido para fornecimento do medicamento
supramencionado, “Pembrolizumabe”, os requisitos da tese fixada no Tema
106, pelo STJ, antes mencionado, estão satisfeitos.
Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e
da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem ao
Estado a obrigação de fornecer, prontamente, medicamento necessitado
em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos
entes públicos (art. 196 da CF).
Anota-se, ainda, que, para cidadão necessitado, é indiferente
para qual ente público deve ser dirigida a demanda, uma vez que,
conforme disposto na Constituição Federal, em seu art. 198, II, o sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001627-42.2019.8.26.0459 -Voto no 21.558
6
de saúde é único, e a tese fixada no Tema 793, que não usa a expressão
responsabilidade subsidiária, vem reafirmar a solidariedade dos entes
federativos, sem distinção pertinente ao custo, alto ou não, dos
medicamento:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Ademais, no que tange a medicamento de alto custo, o E. STF,
no Tema 6, também fixou a tese de obrigatoriedade de seu fornecimento
pelo Estado, sem distinção alguma do ente federado: é, pois "Dever do
Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave
que não possui condições financeiras para comprá-lo" (STF, tese fixada no
Tema 6. , RE 566.471, rel. Min. Marco Aurélio).
O fato de o autor ter direcionado sua pretensão perante o
Município, portanto, nada impede que este ente, observados os trâmites
de gestão e administração do sistema, providencie o necessário. Idem, em
relação ao demais entes da federação, se assim fosse.
Quanto ao mais, vale consignar que o autor é beneficiário da
justiça gratuita (fls. 37/39), o que corrobora a presença de hipossuficiência
e a carência de recursos para custear o tratamento.
Dessa forma, o fornecimento do medicamento, pelo Poder
Público, era mesmo devido, e, por isso, foi a ré quem deu causa injusta à
demanda, e não o autor.
Entretanto, antes da prolação da r. sentença, veio aos autos
informação de que a medicação pleiteada para o tratamento foi suspensa
(fls. 142).
Diante da notícia, há configuração da carência superveniente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001627-42.2019.8.26.0459 -Voto no 21.558
7
ação, por perda ulterior do interesse de agir, que conduz à extinção do
processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), uma vez que o
beneficiário não mais necessita do medicamento.
Daí, a perda do objeto da demanda (perda ulterior do interesse de agir,
a impor a carência superveniente da ação), para futuros fornecimentos do
medicamento.
É a situação vulgarmente conhecida por “perda de objeto”, que,
em nosso atual sistema processual, qualifica-se como perda do interesse
de agir (ARRUDA ALVIM, Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., vol. I. São Paulo:
RT, p. 265/266) e que vale, também, para a fase recursal.
Subsistiu, entretanto, o interesse de agir, enquanto necessitava
do medicamento, perdurando, inclusive os efeitos patrimoniais correlatos
até o momento em que o medicamento foi fornecido (e também em vista da
tutela jurisdicional antecipada), e, como já visto, toda a razão de fundo do
direito era do autor, e não da ré, que, em verdade, deu causa injusta à
demanda.
Necessário, portanto, fixar honorários do patrono do autor, que
teve o medicamento, pelo trabalho realizado pelo tempo em que não foi
suspensa sua administração, o que tem suporte no princípio da
causalidade, destacando-se, inclusive, cuidar-se de direito autônomo de
advogado.
Com efeito, vigora o princípio da causalidade, em relação à
atribuição de verba sucumbencial: por ela responsabiliza-se aquele que
deu causa à propositura da ação, no presente caso, repita-se, a Prefeitura
do Município de Pitangueiras.
Desta forma, é o caso de fixar os honorários advocatícios, de
responsabilidade da Prefeitura do Município de Pitangueiras apelada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001627-42.2019.8.26.0459 -Voto no 21.558
8
uma vez que deu causa à propositura da presente ação.
A lição é apontada por Theotonio Negrão:
“A regra de sucumbência, expressa neste art. 20, não comporta aplicação
indiscriminada na determinação da parte responsável pelo pagamento de
honorários e reembolso de despesas. Em matéria de honorários e de despesas,
fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde por eles a parte
que deu causa à instauração do processo. É certo que, na maioria das vezes,
causalidade e sucumbência levam a soluções coincidentes; esta é o mais
eloqüente sinal daquela. Todavia, quando as soluções forem destoantes,
prevalece aquela atrelada ao principio da causalidade.”
“Sem embargo do princípio da sucumbência, adotada pelo Código de
Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da causalidade,
segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao
incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes” (STJ-4aT.,
REsp 264.930, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.9.00, DJU 16.10.00).
“Os ônus sucumbências subordinam-se ao princípio da causalidade: devem
ser suportados por quem deu causa à instauração do processo” (STJ-1aT., REsp
664.475, Min. Teori Zavascki, j.3.5.05, DJU 16.5.05). (Código de Processo Civil
e Legislação Processual em vigor, 43a Edição, Ed. Saraiva, 2011, p.139/140).
E, em relação aos honorários advocatícios, por certo o
arbitramento de honorários, por equidade, não mais é possível, salvo na
hipótese de valor irrisório ou ínfimo, ante a pequena expressão econômica
do valor da condenação ou do proveito econômico obtido (art. 85, § 8o, do
novo CPC), quando então, serão considerados os critérios gerais do zelo
profissional, do lugar da prestação do serviço, da natureza e da
importância da causa, do trabalho realizado e do tempo exigido para o
serviço (art. 85, § 3o, do novo CPC).
E este é o caso, observada a ausência de valor de condenação ou
de proveito econômico e o valor da causa R$ 524.626,66 (quinhentos e vinte e
quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos fls. 74/75).
Assim, considerando esses critérios, é o caso de, por equidade e
atento à situação complexa da causa e que não exigiu grande esforço de
trabalho, fixar a verba honorária em R$ 800,00 (oitocentos reais), que atende
à lei e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001627-42.2019.8.26.0459 -Voto no 21.558
9
art. 98, § 3o, do NCPC.
Logo, é o caso de condenar a ré a arcar com o pagamento da
verba honorária, que fixo em R$ 800,00, já considerada a fase recursal,
nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, para fixar os
honorários advocatícios, na forma retro.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator